Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733810-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CAMELO POSSIDONE RODRIGUES AGRAVADO: FABIO TARCHETTI RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por REGINA CAMELO POSSIDONE contra decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da documentação acostada em sede de contrarrazões (ID 76291015). Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital